Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000068-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDA ZOZIMA SANTA RITA - CPF: 015.667.131-02 (AGRAVANTE), GILBERTO RODRIGUES DA SILVA E W.Z. SANTA RITA COMÉRCIO -ME (AGRAVADO), W.Z. SANTA RITA COMÉRCIO - ME (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDA ZOZIMA SANTA RITA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos n.o 998-64.2016.811.0053 – Código 76801 – indeferiu a gratuidade de justiça.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que propôs ação de dissolução de sociedade empresarial em desfavor dos Agravados, requerendo entre outros, a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que não tem condições de arcar com as despesas processuais, pedido que foi deferido pelo juízo, em 18/04/2016.

Todavia que, o juízo do processe em 09/10/2017 (ref.15) revogou a decisão a decisão supracitada.

Alega que as documentações juntadas aos autos comprovam que a mesma não tem condição de arcar com as custas processuais, sob pena de prejuízo com seu sustento e de sua família.

Aduz que o documento que comprova a renda mensal a Agravado, demonstra que a mesma se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Discorre sobre a necessidade do recebimento de agravo em seu efeito ativo.

Presquestiona ao artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, artigos 98 e 99 do CPC.

Seja deferido o efeito ativo ao presente recurso a firma de reformar a r. decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça.

Deixou de recolher as custas recursais, por não ter condições de arcar com as custas processuais.

Foi concedido a Agravante o prazo de 05 (cinco) a fim de que comprovasse a hipossuficiência financeira.

A agravante se manifestou, petição e documentos (id.n.o 5697884 / 569887– pág. 1/3 / 5697888 – pág.1/3 / 5697895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDA ZOZIMA SANTA RITA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos n.o 998-64.2016.811.0053 – Código 76801 – indeferiu a gratuidade de justiça.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.
(AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse
. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)

Nessa linha, não há de confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, tendo em vista o documento juntado aos autos
.
Tenho que comprova
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a
sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para conceder a Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020